Tribunal: TJBA
Processo: 0503686-51.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503686-51.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCELO SANTOS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR MORTE DO AGENTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso
: Apelação criminal interposta por J.B.S. e M.S.F. contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), sendo J.B.S. também condenado pelo art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (posse de arma com numeração suprimida) e M.S.F. pelo art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Fatos relevantes
: Em 11 de agosto de 2016, por volta das 16h, na Rua Maracanã, Bairro Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus/BA, os denunciados traziam consigo e ocultavam, em construção abandonada, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de comercialização, 22 embalagens contendo cocaína (6,70g), 8 embalagens contendo maconha (6,56g) e quantia de R$ 93,50. J.B.S. portava revólver calibre .38 sem marca e numeração aparentes, municiado com 6 cartuchos, e M.S.F. portava revólver calibre .38, número de série 42106, municiado com 4 cartuchos. Ambos dispensaram drogas e armas ao perceberem aproximação policial, sendo presos em flagrante.

Questões suscitadas
: M.S.F. requereu concessão de gratuidade de justiça. Consta informação de óbito de J.B.S. em 05/09/2019. A defesa de M.S.F. sustentou ausência de provas para condenação, invocando princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão comporta três aspectos: (i) saber se é cabível o conhecimento de pedido de gratuidade de justiça em sede de apelação criminal; (ii) verificar se há elementos suficientes para declarar extinção da punibilidade de J.B.S. por morte do agente; e (iii) aferir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação de M.S.F. pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, afastando-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça
: O pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não comporta conhecimento em fase recursal, uma vez que a análise acerca da hipossuficiência do condenado para arcar com custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso VII, da Lei de Execução Penal. O momento processual adequado para aferir a condição econômica do réu é na fase executória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à extinção da punibilidade
: A informação de óbito de J.B.S. supostamente ocorrido em 05/09/2019 consta apenas de documento não autenticado. A extinção da punibilidade em razão da morte do agente, prevista no art. 107, inciso I, do Código Penal, exige prova inequívoca mediante certidão de óbito original ou cópia autenticada expedida pelo cartório competente, sendo necessária diligência junto ao Ministério Público para providenciar a documentação oficial.

Quanto à suficiência probatória
: A materialidade dos crimes está amplamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão, laudos de constatação provisória e toxicológico definitivo, que atestaram positivamente a presença de cocaína (22 porções, 6,70g) e maconha (8 porções, 6,56g), bem como pelo exame pericial das armas de fogo, que confirmou aptidão para disparo de dois revólveres calibre .38 municiados.

Quanto à autoria
: A autoria emerge de prova oral firme, coerente e colhida sob o crivo do contraditório. Os depoimentos dos policiais R.B.M., W.S.S.N. e I.S.T.S. são uníssonos ao atribuir a M.S.F. não apenas a posse de entorpecentes fracionados para venda, mas também a guarda consciente de arma de fogo municiada, evidenciando pleno domínio sobre o material ilícito. A confissão extrajudicial de J.B.S. corrobora o envolvimento de M.S.F. na traficância.

Quanto ao contexto probatório
: A abordagem ocorreu em local sabidamente utilizado para tráfico, em imóvel em construção que funcionava como depósito e ponto de venda. A apreensão de duas substâncias distintas, em embalagens fracionadas, acompanhada de dinheiro trocado e tentativa de fuga, é indicativa inequívoca de destinação mercantil, incompatível com uso pessoal.

Quanto à jurisprudência aplicável
: O depoimento de agentes policiais, colhido em juízo e corroborado por outros elementos, constitui meio idôneo de prova, conforme jurisprudência pacífica do STJ, especialmente quando ausente mácula quanto à imparcialidade dos agentes e presente convergência harmônica do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Não conhecimento
do pedido de gratuidade de justiça formulado por M.S.F., por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Determinação de diligência
para que o Ministério Público providencie juntada de certidão de óbito oficial e autenticada de J.B.S., junto ao Registro Civil Primeiro Ofício de Ilhéus, para posterior declaração de extinção de punibilidade.

Recurso conhecido e desprovido
quanto a M.S.F., mantendo-se integralmente a sentença condenatória e afastando-se a tese defensiva de in dubio pro reo.

Tese de julgamento
: "- O pedido de gratuidade de justiça em sede de apelação criminal não comporta conhecimento, devendo ser analisado na fase de execução penal. - A extinção da punibilidade por morte do agente exige prova inequívoca mediante certidão de óbito oficial. - O depoimento de policiais colhido sob contraditório, quando corroborado por outros elementos probatórios e ausente vício de parcialidade, constitui meio idôneo para formação do convencimento judicial em crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69 e 107, I; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, §1º, IV; Lei de Execução Penal, art. 66, VII; CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/10/2016; STJ, AgRg no AREsp 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/8/2022; STJ, AgRg no HC 770.199/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 0503686-51.2016.8.05.0103
, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como Apelantes
Jeferson Borges dos Santos
e
Marcelo Santos Ferreir
a e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em: (1)
NÃO CONHECER
do pedido de gratuidade de justiça formulado por Marcelo Santos Ferreira; (2)
DETERMINAR A INTIMAMAÇÃO
do Ministério Público para que providencie a juntada da certidão de óbito original ou cópia autenticada de Jeferson Borges dos Santos, a fim de possibilitar a declaração de extinção da punibilidade; e (3)
CONHECER E NEGAR PRVIMENTO
ao recurso de Marcelo Santos Ferreira, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data de assinatura no sistema.